Tribunal: TCU
Processo: 012.416/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1856/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 252/2019, promovido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no estado de Goiás e no Distrito Federal (Dnit-GO/DF) com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio administrativo à entidade, e que resultou no Contrato 757/2019, firmado com a empresa G&E Serviços Terceirizados Ltda; Considerando que o processo foi autuado em atendimento ao determinado no item 9.5 do Acórdão 3039/2021-TCU-Segunda Câmara , para apuração de indícios de irregularidade identificados em Relatório de Auditoria realizada em diversos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, tendo como objeto a verificação da regularidade na condução de contratações da área logística; Considerando que, após a promoção de oitiva e diligência pelo Tribunal, a secretaria instrutora concluiu pela improcedência da matéria em exame (peça 56); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, incisos III e IV, 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente, encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 56) ao Dnit-GO/DF e à interessada, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.416/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: G&E Serviços Terceirizados Ltda (08.744.139/0001-51) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit Nos Estados de Goiás e Distrito Federal - Dnit/MT (Dnit-GO/DF) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando G&E Serviços Terceirizados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.